Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-57.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0004050-57.2019.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDOS: EDUARDO PEREIRA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PROFERIDA POSTERIORMENTE AO ÓBITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO REALIZADA – ARTIGO 313, I E §2o, II, DO CPC – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Falecido o Autor no curso do processo, este deve ser suspenso e intimado o espólio, o sucessor ou os herdeiros para manifestarem interesse na sucessão processual, bem como para promoverem a devida habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
2. In casu, constata-se que o Autor faleceu no ano de 2021, ou seja, em momento anterior à prolação da sentença e não foi observado pelo Juízo de origem o rito estabelecido no artigo 313, I e §2o, II, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser anulada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004050-57.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA COSTA - CPF: 318.664.921-87 (RECORRENTE), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024